Tribunal: STF
Processo: ARE 1465057
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. ARTIGO 113, INCISO IV, DA LEI Nº 6.763/1975, DO ESTADO DE MINAS GERAIS (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL 14.938/2003). NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.411. MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I - Ausentes os requisitos de divisibilidade e da especificidade, é inconstitucional a cobrança de taxa de segurança pública, vez que tal atividade deve ser remunerada mediante imposto.
II - Em se tratando de verba de natureza tributária devida pelo Estado de Minas Gerais, impõe-se, em relação à correção monetária, a incidência do IPCA-E, a partir do pagamento indevido e até o trânsito em julgado (Súmula nº 162/STJ), conforme decidido pela Suprema Corte no RE nº 870.947/SE; e a partir do trânsito em julgado, os juros de mora e a correção monetária devem ser calculados conforme Taxa Selic (Súmula nº 188/STJ).
III - Nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/15, os honorários advocatícios, tanto em primeiro quanto em segunda instância, deverão ser fixados após liquidada a sentença.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui a repercussão geral da matéria e, no mérito, por seu turno, aponta a ocorrência de violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão atacado estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.
Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 1.282.
O Tribunal a quo, entretanto, remeteu novamente os autos a este Tribunal, consignando, em apertada suma, que, tendo restado “definido pelo STF que o Tema nº 1.282 não repercute no decidido na ADI nº 4.411/MG, em que foi declarada a inconstitucionalidade da taxa de incêndio instituída pela legislação mineira, não é possível proceder ao juízo de conformidade, nos termos do art. 1.040 do CPC. Assim, diante da inaplicabilidade do referido precedente à espécie e considerando que já foi realizado juízo de admissibilidade neste feito, determina-se a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal”.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, urge frisar que, ao julgar o RE 1.417.155, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/5/2025, paradigma do Tema 1.282 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.
Ocorre que, anteriormente, ao julgar a ADI 4.411, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/9/2020, o Pleno desta Corte declarou inconstitucional a norma que fundamenta a exação discutida no presente feito (inciso IV do artigo 113 da Lei 6.763/1975 do Estado de Minas Gerais, com a redação dada pela Lei 14.938/2003), não subsistindo fundamento legal à cobrança.
Note-se que esta Corte modulou os efeitos da decisão suso, “para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento” (ADI 4.411, Pleno, Rel. acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/2023).
In casu, a ação foi ajuizada em 30/3/2020, data anterior, portanto, ao marco temporal supramencionado, de forma que não se aplica a referida modulação de efeitos ao feito sub examine. Assim, confiram-se as ementas:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NA ADI Nº 4.411/MG. OBSERVÂNCIA DE JUÍZO ANTECEDENTE E DIAMETRALMENTE OPOSTO EM ADI ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411/MG, reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio do Estado de Minas Gerais. 2. Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos parcialmente para conceder efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, de forma que a decisão tivesse eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento da referida ADI nº 4.411/MG (1º/09/2020), ficando ressalvados ‘(1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento’. 3. O caso sob exame encontra-se abrangido pela exceção estabelecida quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que a inicial do mandado de segurança data de 26/04/2004. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 473.611-AgR-EDv-AgR, Plenário, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/4/2024 - grifei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA. EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS. ARTIGO 113, INCISO IV, DA LEI 6.763/1975, DO ESTADO DE MINAS GERAIS (COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL 14.938/2003). NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL NA ADI 4.411. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.555.150-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/11/2025)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente